Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-51.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Erro material no relatório que merece correção, sem alteração do julgado.
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos acolhidos em parte, apenas para correção do erro material, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Erro material no relatório que merece correção, sem alteração do julgado.
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos acolhidos em parte, apenas para correção do erro material, sem alteração no resultado.